Tribunal: TJPA
Processo: 0835838-13.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835838-13.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELIZABETE LOPES MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE A
DE CUJUS
E A APELADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum.
Inteligência da Súmula nº 340 do colendo STJ;

III –
In casu
, a apelada ajuizou uma ação, arguindo que mantinha uma relação de união estável com a servidora pública estadual
Sra. Rosane Andrade
, pleiteando o recebimento do benefício da pensão por morte de sua companheira, tendo o Juízo
a quo
julgado procedente a referida ação, com a determinação que o recorrente concedesse à apelada o mencionado benefício;

IV – Compulsando o processo, se constata que existem documentos que comprovam a relação de união estável entre a apelada e
Sra. Rosane Andrade
, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos, visto que a recorrida possui o direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado;

V - Recurso de apelação CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL,
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, contra sentença proferida pelo MM.° Juízo de

Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Judicial para Concessão de Benefício Previdenciário, ajuizada por
Elizabete Lopes Marques
.

Em inicial a apelada informou que manteve com
Rosane Costa de Andrade
união estável por 5 anos, e após o óbito de sua companheira, a qual era policial militar, requereu administrativamente o benefício de pensão por morte junto ao IGEPREV. Porém o benefício foi indeferido sob a justificativa de que a apelada não teria comprovado a união estável. Assim foi requerida tutela de urgência para a concessão da pensão por morte, devendo ser ratificada em sentença posteriormente com o pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito ou da data de entrada do requerimento. (Id n° 5104658)

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido realizado em exordial, condenando a Apelante ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora/Apelada, eis que demonstrada a condição de companheira da ex-segurada falecida. Condenou ainda o IGEPREV a pagar as parcelas pretéritas da pensão por morte, a contar da data do óbito da ex-segurada, e observada a prescrição quinquenal, a contar da data de indeferimento do pedido na esfera administrativa, cujo valor da condenação será apurado em liquidação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária. (Id n° 5104687)

O IGEPREV interpôs apelação alegando que os documentos apresentados seriam insuficientes para comprovar a união estável, portanto a pensão por morte não poderia ser deferida visto que a apelada não teria comprovado a condição de beneficiária. (Id n° 5104690).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando, em síntese, pela improcedência do apelo. (I
d n° 5104694
)

O Ministério Púbico
de 2º grau emitiu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (Id n°
6513743
)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada ao recebimento da pensão por morte da servidora pública estadual

Rosane Costa de Andrade
.

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que a suposta companheira da apelada,
Sra.
Rosane Costa de Andrade
, servidora pública do Estado do Pará, faleceu no dia 13 de junho de 2018, conforme se verifica na certidão de óbito anexada ao processo (Id.
5104662 - Pág. 3
). Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurada, fato gerador da pensão em discussão.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências, que, em seu art. 25, estabelecia o seguinte,
in verbis:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.”

Além disso, o art. 6º da referida lei preceituava o seguinte:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.”

Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata a que apelada juntou aos autos vários documentos que comprovam que mantinha uma relação de união estável com a
Sra.
Rosane Costa de Andrade
.

Consta

comprovantes de residência de endereço em comum do casal (Id. 5104660 – Pág. 1, Id.5104661 – Pág. 1/2); informações cadastrais da
de cujus
junto ao IGEPREV nas quais a

apelada consta como dependente (Id. 5104663 – Pág. 8); declaração de funerária na qual

consta como dependente (Id. 5104663 – Pág. 6/7); recibo de protocolo de processo de

casamento civil (Id.– 5104665 Pág. 5 e Id. 5104666 – Pág. 2/3); declarações de

testemunhas que ratificam o relacionamento reconhecidas em cartório (Id. 5104664 – Pág.

11/14), dentre outros.

Por conseguinte, os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável entre a apelada e
Sra.
Rosane Costa de Andrade
, motivo pelo qual, evidentemente, a recorrida faz jus ao recebimento da pensão decorrente do falecimento da mencionada ex-servidora pública do Estado do Pará, conforme preceitua os arts. 6 e 25, da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse Egrégio Tribunal:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. ACOLHIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NESTE ASPECTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, OBSERVADO O QUE DISPÕE A SÚMULA 111 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. UNANIMIDADE.
3. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, ressaltando-se que a dependência é presumida. Manutenção do direito.
1, 2, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (4614111, 4614111, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE COMPANHEIROS. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA 1 – Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente 2 – In casu, Compulsando os autos do agravo de instrumento e os documentos juntados com a inicial, verifico que o IGEPREV não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão agravada, não restando comprovada a alegada ausência de convivência entre o ex-segurado e a agravante. A autora comprovou que que era companheira do de cujus, pois sua relação com o falecido estava formalizada por meio de Declaração de União Estável firmada em cartório no ano de 2015 (Id nº 2469393), bem como, era apontada como companheira do de cujus em sua declaração do imposto de renda (Id nº 2469404), restando demonstrada a probabilidade do direito da autora, como companheira e dependente do seu ex-companheiro. De outra ponta, analisando as razões da decisão agravada, entendo que agiu com acerto o Juízo a quo, ao antecipar os efeitos da tutela de urgência,

pois comprovada sua condição de companheira, cuja dependência econômica é presumida nos termos da Lei, de forma a preencher o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano ao agravado e ao resultado útil ao processo, também observado na decisão agravada, pois se trata de verba alimentar, sendo presumida a dependência econômica.
3 e 4. Omissis (4058113, 4058113, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-25)”

Outrossim, em decorrência d
as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023